Tribunal: TJMT
Processo: 1010152-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010152-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE MARA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 037.850.611-02 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -
ART. 43, §2o, DO CDC - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - SÚMULA 404 DO STJ - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, mediante correspondência enviada ao endereço informado pela credora.

A teor da Súmula no 404 do STJ, não se exige do órgão de proteção ao crédito a comprovação do recebimento pelo consumidor da notificação mediante 'Aviso de Recebimento - AR' dos correios.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEIDE MARA ALMEIDA DE SOUZA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
por si ajuizada em face de
BOA VISTA SERVIÇOS S/A - SCPC
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como a condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter sido agraciada com os benefícios da justiça gratuita (ID no 143962192).

Em suma, sustenta a apelante que a sentença merece ser reformada, porquanto não fora notificada previamente pela requerida acerca da negativação de seu nome, afrontando, assim, a norma do art. 43, §2o, do CDC.

Aduz que, no caso, inexiste qualquer comprovação de que tenha recebido a notificação e a suposta carta de aviso de débito trata-se de modelo padrão, produzido unilateralmente pela requerida, devendo ser desconsiderada como prova material.

Alega que a requerida não apresentou os documentos de postagem necessários, desse modo, inexiste meios de se auferir se a eventual notificação foi realmente lhe encaminhada.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que seja declarada a ilegalidade da inscrição indevida com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID no 143962197).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, a autora ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
em face da requerida, sustentando, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes por suposto débito no valor de R$ 82,92, contrato no 101706282530020,
sem que sequer fosse notificada previamente da negativação.

Insiste na peça inicial que não fora comunicada previamente acerca da negativação de seu nome, obrigação da requerida, a teor do art. 43, §2o, do CDC e da Súmula 359 do STJ, assim, ajuizou a presente ação pretendendo ver-se indenizada pelos danos morais suportados.

O feito teve seu regular processamento, com pedido de ambas as partes para julgamento antecipado da lide, culminando com a sentença de improcedência dos pedidos da autora, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora, pretendendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a controvérsia nestes autos se restringe à análise acerca da obrigatoriedade da comunicação prévia pelo agente armazenador de dados - BOA VISTA SERVIÇOS S/A - SCPC - da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

E ainda, se se faz necessária a juntada do aviso de recebimento dos correios para a comprovação do envio da notificação à devedora antes de efetivar a negativação.

Com efeito,
in casu
, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois, embora a autora não tenha firmado contrato diretamente com a requerida, qualifica-se como consumidor por equiparação, na forma do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não se pode afastar a responsabilidade da apelada em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, aplica-se ao caso o artigo 43, §2o, do CDC, que dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados em cadastros restritivos de crédito:

Art. 43
. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Deveras, o objetivo da norma consiste não apenas em evitar que o consumidor seja submetido a qualquer situação que possa causar vexame ou outro tipo de constrangimento, mas, sobretudo, proporcionar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, a teor do art. 5o, LV, da CF.

Nesse sentido, ainda que o débito exista e a dívida seja efetiva, o consumidor tem o direito de ser previamente informado sobre a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, possibilitando, inclusive, o adimplemento da obrigação.

Do que se constata, o envio da notificação é incumbência do órgão que possui o banco de dados, nos termos da Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual cabe ao órgão mantenedor do cadastro a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, senão vejamos:

Súmula 359 STJ
: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, através da
Súmula no 404
, dispondo que é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito.

Desse modo, a comunicação a que se refere o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

In casu
, observa-se que a apelada comprovou a expedição da notificação para o endereço fornecido pela credora, ainda que tenha sido enviada por entidade congênere, não lhe cabendo verificar se o endereçamento indicado está correto ou não (ID no 143962179 pag. 01 e 02).

Aliás, com bem ressaltou o magistrado sentenciante
“... saliente-se que a parte autora não fez qualquer prova de que na data do envio da notificação residia em local diverso do informado pelo credor, o que lhe competia, nos termos do art. 373, Inciso I, do NCPC
”.

Logo, restou comprovado o envio da prévia notificação à consumidora/apelante, conforme determina o artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, ressalta-se que não há na legislação pátria qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar o prazo de 10 (dez) dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação, eis que o CDC exige apenas que a comunicação seja prévia.

Assim, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA SERASA. ARTIGO 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. O autor alega que não houve prévia notificação da inscrição de seus dados no cadastro restritivo de crédito da demandada, Serasa, pela dívida apontada. O artigo 43, § 2o, do diploma consumerista dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados. Nos termos dos verbetes sumulares 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição e é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. E, segundo verbete sumular 93 deste Tribunal de Justiça, a comunicação a que se refere o artigo 43, parágrafo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato. A ré comprovou que expediu a notificação prevista no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, para o endereço fornecido pela credora do autor, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impondo-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.
(TJ-RJ - APL: 01694778620188190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 17/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS EM BANCO DE DADOS. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. ENDEREÇO E PRAZO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a inscrição do nome de devedor nos cadastros de restrição ao crédito, exige-se do órgão arquivista apenas comprovação de que ele tenha sido notificado em momento anterior ao apontamento, encaminhando carta de notificação para o endereço indicado pelos respectivos credores, sendo da responsabilidade destes - e não do órgão arquivista - manter atualizado o endereço de correspondência do devedor. Precedentes do STJ (Tema 59). 2. Inexiste na lei consumerista qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar prazo de 10 dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação 3. No caso em apreço, inobstante não tenha vindo aos autos da data em que a consulta foi efetivamente disponibilizada ao público, a prova indica que o apelante foi inscrito em cadastro de inadimplentes no dia 19.06.13 (fl. 12), portanto, após a data de postagem da notificação prévia, ocorrida no dia 10.06.13 (fl. 88), suficiente para demonstrar a regularidade do procedimento, não sendo caso para exclusão tampouco para reparação por danos morais. Apelação do demandado provida. Recurso do autor prejudicado.
(TJ/RS, Apelação Cível no 70078815008, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 13/09/2018)

Portanto, se a apelada atuou licitamente e nos limites de suas atribuições, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impõe-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022